Tribunal: TJDFT
Processo: 0719368-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719368-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DE LIMA DESPACHO Intime-se o recorrente para que se manifeste a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (ID no 52337605), informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007